Tribunal: TJBA
Processo: 8031267-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031267-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA AMARAL GOMES Advogado(s): AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. AFASTAMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por consumidora em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender descontos em seu benefício previdenciário e, ademais, determinou o sobrestamento do processo com base no Tema 20 do IRDR do TJBA. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em analisar a adequação da suspensão do processo originário, que se encontra em fase postulatória, e a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, consistente na cessação de descontos mensais em benefício previdenciário decorrentes de contrato que a parte autora alega não ter celebrado. III. Razões de decidir A ordem de sobrestamento do feito revela-se inaplicável, uma vez que a tese firmada no IRDR Tema 20 do TJBA determinou a suspensão apenas dos processos com a fase de instrução já concluída. Estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300): a probabilidade do direito se evidencia na verossimilhança da alegação de inexistência de contratação, corroborada pela condição de hipervulnerabilidade da consumidora (pessoa idosa e de baixa renda), atraindo a inversão do ônus da prova. O perigo de dano é manifesto, pois os descontos recaem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da agravante de forma contínua. A medida é plenamente reversível, não acarretando prejuízo irreparável à instituição financeira. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para reformar a decisão agravada, afastando a suspensão do processo e deferindo a tutela de urgência para determinar a imediata cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.015, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 (Tema 20); STJ, Tema Repetitivo 1061. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8031267-62.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA AMARAL GOMES e como Agravado BANCO PAN S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2° Câmara Cível, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, para, confirmando a decisão liminar, reformar a decisão agravada e, consequentemente, afastar a ordem de suspensão do processo nº 8001191-40.2025.8.05.0199, determinando o seu imediato prosseguimento na origem, bem como para deferir a tutela de urgência, ordenando que o Agravado, BANCO PAN S.A., suspenda imediatamente os descontos efetuados no benefício previdenciário da Agravante, referentes ao contrato impugnado, sob pena de multa diária, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA